Tribunal: TJMT
Processo: 0000619-13.2016.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DATA PRÉ-DATADA RASURADA - PRAZO PRESCRICIONAL TEM INICIO COM A EMISSÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – PRESCRIÇÃO CONFIRMADA – HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa, quando a prova a ser produzida mostrar-se-ia desnecessária. O Magistrado é o destinatário da prova, cabe a ele avaliar quais os meios ainda necessários para o esclarecimento dos fatos, observada sua conveniência e necessidade. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018).”
II - Para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão. (REsp 1068513/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011).
III - Ademais, em que pesem os argumentos da parte requerente, como bem analisado na sentença, ambos os cheques possuem rasuras na data do pré-datado (id. 27441952 – pag 1), razão pela qual, forçoso supor que a data pré-datada reflita fidedignamente qualquer acordo de vontade entre as partes.
IV - Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000619-13.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSMAR TEODORO - CPF: 146.407.839-49 (APELANTE), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), JULIO MASSAYASHI KUBOTA - CPF: 200.684.761-91 (APELADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), TANIA MARIA CAMPOS KUBOTA - CPF: 313.167.511-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DATA PRÉ-DATADA RASURADA - PRAZO PRESCRICIONAL TEM INICIO COM A EMISSÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – PRESCRIÇÃO CONFIRMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa, quando a prova a ser produzida mostrar-se-ia desnecessária. O Magistrado é o destinatário da prova, cabe a ele avaliar quais os meios ainda necessários para o esclarecimento dos fatos, observada sua conveniência e necessidade. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018).”

II - Para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão. (REsp 1068513/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011).

III - Ademais, em que pesem os argumentos da parte requerente, como bem analisado na sentença, ambos os cheques possuem rasuras na data do pré-datado (id. 27441952 – pag 1), razão pela qual, forçoso supor que a data pré-datada reflita fidedignamente qualquer acordo de vontade entre as partes.

IV - Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível, interposto por OSMAR TEODORO, contra a sentença proferida na Ação de Cobrança, no 0000619-13.2016.8.11.0025, Código n. 118622, movida em desfavor de JULIO MASSAYASHI KUBOTA e TANIA MARIA CAMPOS KUBOTA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT.

Após analise dos autos, o juiz de piso entendeu que os cheques já haviam alcançado o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança, razão pela qual, extinguiu o feito.

“Pois bem. Volvendo os olhos aos instrumentos representativos da dívida, encartados aos autos à fl. 14, verifica-se que a pretensão de cobrança está acobertada pelo instituto da prescrição, isso porque o cheque n. 921566 foi emitido em 06/11/2010 e o cheque n. 921944 foi emitido em 06/12/2010, ao passo que a presente ação de cobrança somente foi ajuizada em 22/02/2016.

A regra da prescrição para o caso em tela encontra-se sedimentada no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o qual dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, cujo termo inicial, por se tratar de cheque, é o dia seguinte à data da emissão do título.

Registre-se que para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, prevalece a data consignada no espaço reservado para a data de emissão do título.

(...)

Ademais, no caso em apreço, ainda que a jurisprudência entendesse de forma diversa, não seria possível levar em consideração a pactuação da pós-datação dos cheques juntados à fl. 14, posto que as datas encontram-se visivelmente rasuradas.

Destarte, considerando que a ação foi ajuizada depois de transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da emissão dos respectivos cheques (06/11/2010 e 06/12/2010), o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Por fim, deixo de aplicar sanção a título de litigância de má-fé em face do requerente, eis que não restou efetivamente evidenciado o intento da parte em agir com intenção maliciosa e temerária.

Ante o exposto, com fundamento artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil, RECONHEÇO e DECLARO PRESCRITA a pretensão de cobrança dos valores consubstanciados nos Cheques n. 921566 e 921944 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, NCPC)”.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de apelação aduzindo que (i) a contagem do prazo prescricional deve iniciar a partir da data pré-datada do cheque; (ii) afirmou que a data pré-datada é a acordada entre as partes para a cobrança do título, e não da data da sua emissão; (iii) afirmou existir cerceamento de defesa frente ao indeferimento da realização de prova testemunhal; (iv) Requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição.

Contrarrazões apresentadas (id. 27441973), purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020